Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-46.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE CADASTROS EM NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR, QUE PASSOU POR SÉRIOS PERCALÇOS NA BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. INEXIGIBILIDADADE DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE CADASTROS EM NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR, QUE PASSOU POR SÉRIOS PERCALÇOS NA BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. INEXIGIBILIDADADE DO DÉBITO IMPUGNADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.